Tribunal: TJMT
Processo: 1045427-22.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045427-22.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO LOURENCO BRAGA - CPF: 274.608.781-20 (RECORRENTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1045427-22.2020.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO LOURENÇO BRAGA

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 25/08/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM DETRIMENTO DO MT PREV- PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DO MT PREV – VINCULAÇÃO JURÍDICA AO ESTADO DE MATO GROSSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DA LC 560/2014 – PRELIMINAR AFASTADA.
Verificada a sentença de extinção do feito, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva de forma equivocada, deve ser reformada a sentença, afastando-se a aludida preliminar, reconhecendo-se a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.
CAUSA NÃO MADURA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM.
Observada que a causa não está madura, sob pena de prejuízos serem causados ao autor, devolvido o feito para a origem para que o mesmo realize os saneamentos necessários.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para afastar a ilegitimidade passiva reconhecida na sentença, com a devolução do feito à origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por MARCOS ANTONIO LOURENÇO BRAGA, contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do
Estado de Mato Grosso, mencionando que a legitimidade passiva advém do MT PREV, de onde, o autor recorre contra a sentença, bem como, pugna pelo acolhimento do recurso, afastando tal entendimento, com a análise do mérito da demanda.

O Estado de Mato Grosso através do seu Procurador rebate as razões de recurso, pugnando pela manutenção da sentença, repisando sua assertiva da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Instado a se manifestar na sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares.

Sobre a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, com a máxima vênia, não merece prosperar, visto que o problema decorre da aludida não contribuição previdenciária do período compreendido entre 16/01/2001 a 22/02/2007, tempo que o Estado de Mato Grosso era o competente para as análises da previdência, porém, o MT PREV foi criado pela LC 560/2014, ou seja, em momento posterior, sendo claro que, só o Estado de Mato Grosso tem o poder de mensurar e resolver a celeuma aqui instalada, visto que em período anterior ao MT PREV.

Ademais, o próprio art. 51 da LC 560/2014 aponta a autonomia administrativa, financeira e patrimonial do MT PREV, porém, em relação à sua atuação jurídica está totalmente vinculado ao Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

“Art.51. Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.”

Desta feita, entendo ser o caso de reformar a sentença e afastar a preliminar de ilegitimidade passiva que foi reconhecida de ofício.

Porém, entendo que a causa não está madura para o julgamento, pelos seguintes motivos:

Pretende o autor o reconhecimento do seu direito de perceber valores atinentes do chamado “abono de permanência”, de onde, tentou na via administrativa, sendo decidido pela SEPLAG, que o mesmo foi demitido do cargo no período compreendido entre 16/01/20001 e reintegrado por força de decisão judicial em data de 22/02/2007, e que, tal período não constava como sendo efetivado o recolhimento da contribuição previdenciária, cabendo ao autor assim comprovar, para os devidos andamentos posteriores serem feitos no pedido de deferimento do abono de permanência.

Aponta o mesmo que tal assertiva está em desencontro com o que consta no cadastro que lhe concedeu como tempo de serviço, inclusive o período em que estivera afastado, e que, diante disso, estaria a ocorrer a violação à coisa julgada da sentença.

Pois bem, a sentença que determinou sua reintegração, apenas assim o fez bem como determinou o pagamento de todos os vencimentos em atraso, com as atualizações e juros de mora pertinentes, apenas este sendo os limites da sentença.

Certo é que o pagamento se deu, provavelmente, por precatório, diante do valor pretendido na época de mais de R$ 347.000,00 (trezentos e quarenta e sete mil reais), segundo a própria peça inicial daquela demanda,
inexistindo na sentença qualquer menção de que tenha ocorrido a determinação ao Estado de que quando efetivasse o pagamento fizesse a retenção a título de contribuição previdenciária e / ou imposto de renda.

Poderia a parte autora, visto que é de sua obrigação produzir as provas ao seu alcance, de onde, em detida análise dos autos nada prova acerca do recolhimento da contribuição previdenciária sobre tal período de afastamento, por isso, apesar de ter sido somado o período como tempo de serviço, não podemos esquecer que, o fim previdenciário exige o binômio:
tempo de contribuição efetiva mínima e idade, cabendo ao autor demonstrar que teria contribuído com a previdência, seja pelo desconto no precatório (ou outra forma de pagamento) ou ainda de pagamento avulso ao Estado ou MT PREV sobre tais valores, via guia competente para tanto.

O que não pode é simplesmente querer que conste como contribuída a previdência se esta não o foi, e esta prova inexiste nos autos e entendo eu, que era de fácil obtenção pelo Autor/Recorrente, sendo que atendidos o binômio anteriormente mencionado, fatalmente o seu direito ao abono permanência poderia, em tese, ser concedido.

Como a ação foi precocemente extinta, com o reconhecimento de oficio da preliminar de ilegitimidade passiva, segundo registrado no ID n° 13583227, naquele momento poderia o magistrado, eventualmente ter determinado alguma diligência para o autor sobre tal ponto crucial, de onde, o julgamento do mérito, neste momento, com o feito no estado em que se encontra, em verdade seria prejudicial ao interessado, de onde, diante disso, entendo que a causa não está madura ao seu julgamento neste momento.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva reconhecida na sentença, não entendendo que a causa esteja madura, cabendo a devolução à origem, para o saneamento da falha probatória pela parte interessada, a comprovar os recolhimentos previdenciários do período em que esteve afastado de 16/01/2001 a 22/02/2007, bem como, para que possa demonstrar no feito administrativo 258652/2019 o saneamento de tal lacuna, o que, certamente abreviaria até mesmo a necessidade da presente demanda.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022